Tribunal: STF
Processo: ARE 1273751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO AUTORA QUE DEIXA DE INDICAR A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, NA FORMA DO QUE REQUER A JURISPRUDÊNCIA DO E. STF FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE nº 573.232 / SC). ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. 1. “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. (...)” (RE 573232 / SC- Min. Rel. Ricardo Lewandowski Redator do acórdão: Min. Marco Aurélio- Pleno Julgado em: 14/05/2014); 3. In casu, a associação autora parece não atender aos requisitos jurisprudenciais e dogmáticos de legitimidade ativa, na medida em não ostenta autorização expressa dos associados; 4. Recurso do réu provido, de modo a prejudicar aquele interposto pelo Ministério Público” (fl. 36, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foram rejeitados.
    2. O Ministério Público do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.
    Pede “seja admitido e provido o recurso, para que seja reconhecida a legitimidade ativa da Associação Autora na defesa de direitos transindividuais que não se confundem com mera defesa de interesses classistas, seja determinado que a Câmara Julgadora aprecie o mérito da pretensão recursal (disponibilização de versões de documentos em braile, acessível aos deficientes visuais, elaboração de cartilha para os funcionários, dano moral coletivo)” (fl. 42, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 50, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    5. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 
    O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp n. 1.760.629 nos seguintes termos:
    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO PARA AÇÕES DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSOS ESPECIAIS DE ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE AMPARO AOS CEGOS E DE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    (...) Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos especiais de Associação Fluminense de Amparo aos Cegos e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa da primeira recorrente para o ingresso da ação coletiva e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação do mérito dos recursos de apelação interpostos” (fls. 12-17, e-doc. 13).
    Essa decisão transitou em julgado em 25.5.2020 e operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, como disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem, para que o tribunal a quo aprecie eventual ocorrência de prescrição da ação, considerado o prazo de cinco anos do recebimento das restituições. Recurso extraordinário prejudicado, por perda de seu objeto. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 651.966-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atendida a pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com o mesmo objeto” (RE n. 662.773-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 639.404-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2012).
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora